Tribunal: TJSP
Processo: 1008644-18.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato Individual – Reajuste por mudança de faixa etária - Em face do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.568.244 /RJ, submetido ao regime do art. 1.036 do CPC, no tocante aos planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato Individual – Reajuste por mudança de faixa etária - Em face do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.568.244 /RJ, submetido ao regime do art. 1.036 do CPC, no tocante aos planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS – Hipótese em que os índices foram aplicados de maneira totalmente aleatória, desprovidos de base contratual e atuarial, onerando demasiadamente os consumidores – Prescrição decenal em relação ao pedido declaratório do coautor – Honorários de sucumbência devidamente aplicados no mínimo legal – Sentença mantida - Recursos desprovidos.